Tribunal: TJES
Processo: 5000237-88.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000237-88.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOYCE MARY BARONE
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 25.10.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000237-88.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO – DETRAN/ES

RECORRIDO:
JOYCE MARY BARONE

JUIZ SENTENCIANTE:
DR.

ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO HÁBIL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU COM A PENALIDADE. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO POR IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES, UMA VEZ QUE COMPETE A ESTE ÓRGÃO O PROCEDIMENTO PARA A IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NULIDADE VERIFICADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
JOYCE MARY BARONE
em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO – DETRAN/ES. A autora relata, em apertada síntese,
que teve imposta contra si penalidade de suspensão do direito de dirigir sem ter sido notificada das infrações atribuídas aos veículos de sua propriedade e que por isso, não teve direito a apresentar defesa, não tendo sido sequer capaz de indicar o real condutor do veículo na época. Ressalta ainda, que tentou por todos os meios possíveis na via administrativa para demonstrar os vícios, porém, não logrou êxito.

Em seu ato sentencial, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando nulo o processo administrativo que culminou com a penalidade de suspensão do direito de dirigir.

Irresignada, a autarquia interpôs o presente recurso, argumentando, em síntese, que a autuação da infração partiu da Polícia Rodoviária Federal, órgão contra o qual deveria a autora mover a ação anulatória.

Entretanto, do contexto dos autos, verifico não assistir razão ao pleito do recorrente, isto porque a penalidade aplicada, qual seja, a suspensão do direito de dirigir, é de competência do Detran/ES, de modo que caberia ao órgão observar corretamente o endereço para a remessa a notificação para que a autora tivesse a oportunidade de apresentar defesa, em cumprimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa previstos na Constituição Federal de 1988.

Ainda que a autuação de infração tenha partido de órgão diverso, mas em se tratando de penalidade da suspensão do direito de dirigir, coube ao Detran-ES o ônus de cumprir o dever de notificar regularmente a autora em seu endereço para defender-se no processo administrativo, até porque a instauração compete ao recorrente.

Assim, não tenho dúvidas em manter o ato sentencial em todos os seus termos, ratificando da nulidade do processo administrativo
1417169, bem como, a respectiva penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta à autora.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume o ato objurgado.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, deixando de condená-lo ao pagamento das custas em razão da isenção legal.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.